Tribunal: TJES
Processo: 5009482-26.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009482-26.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEDES DA SILVA COSTA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE OCASIONADO POR UM BUEIRO SEM TAMPA NA VIA PÚBLICA. AVARIAS NO VEÍCULO. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5009482-26.2022.8.08.0030

Recorrente: JOEDES DA SILVA COSTA

Recorrido: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida

apresentou suas contrarrazões (ID 6321988).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOEDES DA SILVA COSTA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve a comprovação dos lucros cessantes e do dano extrapatrimonial alegados pelo recorrente.

É incontroverso nos autos que o acidente ocorreu, fato este inclusive confirmado pelo próprio recorrido, cujos prejuízos materiais relacionados com as avarias ocasionadas em seu veículo foram objeto de acordo extrajudicial entre as partes, conforme se vê pelo ID 6321477.

Entrementes, tenho que as provas trazidas pela parte recorrente não foram suficientes para comprovar o alegado lucro cessante e danos morais, devendo a sentença de piso ser mantida nesse aspecto (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Vejamos:

Na hipótese, entendo que o pedido de lucros cessantes não merece ser acolhido em virtude de poucas provas à disposição e tendo em vista a firme orientação superior no sentido de que qualquer condenação por lucros cessantes exige a comprovação cabal dos lucros que efetivamente cessaram, e não se levando em consideração meras projeções de expectativas não alcançadas.

[...]

Para além disso, a atividade laborativa do autor como motorista particular se sujeita a despesas inerentes a prestação do serviço, tais como preço de combustível, desgastes e eventuais defeitos no veículo, não podendo, assim, considerar o valor bruto recebido pelas viagens corridas como “lucro”, ainda que não demonstrado este valor nos autos e destarte a oitiva de testemunhas não seria meio hábil para tal comprovação, que poderia ser na verdade, uma indicação abstrata de valores ou até mesmo mera probabilidade, sendo temerário o seu acolhimento.

Assim, inexistindo prova de lucros cessantes, improcede o pedido neste tocante.

Via reflexa, não vejo também, presente o direito a reparação extrapatrimonial, situando-se o caso em comento no campo de simples aborrecimentos próprios ao cotidiano, sendo que os prejuízos causados pelo SAAE foram apenas materiais, os quais já foram reparados extrajudicialmente pela Autarquia, e tal conduta deve ser prestigiada, a presteza com que acompanhou o problema e ele resolveu.

Quanto aos lucros cessantes, a própria parte recorrente, em suas razões recursais, asseverou que não conseguiu “demonstrar sua condição de motorista particular e que seu trabalho foi afetado pelo ocorrido” (
sic
– ID 6321985), motivo pela qual o juízo de piso foi coerente pela improcedência do aludido pleito.

Por fim, em relação aos danos morais, a sentença de 1º grau também não merece qualquer reparo em relação à improcedência do pedido, isto porque a situação vivenciada pelo recorrente não violou atributos da sua personalidade ou situação excepcional suficiente a caracterizar o abalo moral alegado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOEDES DA SILVA COSTA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)